Tribunal: TCU
Processo: 025.857/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 547/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por João Carvalho dos Reis contra o Acórdão 547/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Joao Carvalho dos Reis, consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. conferir a seguinte redação ao subitem 9.2 do Acórdão 547/2022-TCU-Primeira Câmara : 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Carvalho dos Reis, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 20/5/2015 8.659,31 15/10/2015 7.899,77 15/10/2015 4.707,97 9.3. reduzir o valor da multa individual indicada no subitem 9.3 do Acórdão 547/2022-TCU-Primeira Câmara para R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); 9.4. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 547/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. notificar o recorrente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como a Procuradoria da República no Estado do Maranhão, acerca desta decisão.